Tribunal: TJDFT
Processo: 0738784-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738784-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DOS SANTOS DE JESUS RÉU ESPÓLIO DE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARLOUVE MORENO SAMPAIO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANE DOS SANTOS DE JESUS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0752063-49.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de homologação do acordo. Considerando que o feito principal foi sentenciado, devidamente intimada, a agravante manifestou-se pela perda do objeto do recurso no ID 77826304. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 29 de outubro de 2025 13:19:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador